Tribunal: CARF
Processo: 10880.952664/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952664/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.667 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
BOEING BRASIL SERVICOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/11/2015
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE,
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ERRO.
É possível a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho
Decisório, contudo, a retificação fica condicionada a comprovação da
fundamentação do erro.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ.
DOCUMENTO
DE
LAVRA
DA
PRÓPRIA
INTERESSADA.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE . NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS QUE EMBASARAM A
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
A DIPJ é um documento de lavra da própria interessada, e portanto não é hábil,
por si só, para comprovar o erro de preenchimento da DCTF e do
PER/DCOMP sem documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua
escrituração contábil/fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes,
LACS) e documentos que o embasaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952664/2016-17
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952664/2016-17

convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-65.898, de 28 de fevereiro de
2018, da 2a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 17171.70404.301115.1.3.04-5142 (e-fls. 85-89), relativo a
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código de arrecadação 2484) no valor de
R$ 25.010,66, do período de apuração 31/03/2013, recolhido por meio de DARF na data de
28/11/2013.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
115377533, juntado à e-fl. 90, o crédito não foi reconhecido porque o DARF informado no
PER/DCOMP no 17171.70404.301115.1.3.04-5142 já havia sido informado e utilizado para
compensação em outro PER/DCOMP de n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750. Confira-se
excerto do Despacho Decisório:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750 foi
homologado indevidamente, pois o débito declarado na compensação era inexistente. Aduz que
protocolou o dossiê 10010.022051/0716-34 na Receita Federal, onde solicitou a “desalocação do
crédito vinculado ao PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750, pois não conseguira
retificá-lo ou cancelá-lo.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que a contribuinte teve tempo suficiente para retificar o PER/DCOMP no qual
alegara ter declarado débito inexistente. Entendeu também que o instrumento correto para alterar
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952664/2016-17

a compensação seria através de outro PER/DCOMP que pode ser admitida antes da análise do
PER/DCOMP retificado.
Afirmou, ainda, a DRJ que a apuração de tributos é realizada na contabilidade do
contribuinte, sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de DCTF. Em caso
de conflito entre informações prestadas na DCTF e no PER/DCOMP, a divergência deve ser
solucionada através de documentos hábeis.
Entenderam os julgadores a quo que a contribuinte não logrou comprovar a
liquidez e certeza do crédito e a alegada inexistência do débito informado no PER/DCOMP n°
11545.94796.140214.1.3.04-1750. Por isso julgaram improcedente a manifestação de
inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 18/04/2019 (e-fl.
111).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 20/05/2019 (e-fls. 112-165), onde alega:
1- que a decisão no presente processo é inerente ao dossiê n° 10010.022051/0716-
34, no qual pleiteou a “desomologação ou realocação do débito” declarado no PER/DCOMP n°
11545.94796.140214.1.3.04-1750, pois teria cometido erro material, informando débito
inexistente de CSLL na DCTF original da competência dezembro/2013, e ainda outro erro
material com a solicitação da compensação do referido débito;
2-que a inexistência do débito de CSLL do PA dezembro/2013 poderia ser
confirmada com a DIPJ do ano-calendário 2013;
3-que o Parecer COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015 autoriza a retificação da
DCTF após a emissão do Despacho Decisório;
4– que os arts. 165 e 172 do CTN conferem-lhe o direito à repetição do indébito
independentemente da modalidade de pagamento, direito esse pleiteado através do PER/DCOMP
no 17171.70404.301115.1.3.04-5142;
5- ressalta que tem conhecimento que os meios hábeis para correção do erro
alegado seria através da retificação das obrigações acessória envolvidas no processo, mas que a
retificação do PERDCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750 não foi possível, pois
identificou o erro somente após a homologação do PER/DCOMP.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão e a revisão do
Despacho Decisório que não homologou a compensação.
É o Relatório.

Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952664/2016-17

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente afirma que encaminhou o PER/DCOMP n°
11545.94796.140214.1.3.04-1750 no qual informou que o crédito seria relativo a pagamento
indevido ou a maior de CSLL do PA 31/03/2013, no valor de R$ 25.010,60, recolhido por meio
de DARF na data de 28/11/2013. Os débitos declarados foram relativos a CSLL dos PAs
novembro e dezembro de 2013 nos valores de R$ 14.923,30 e R$ 10.747,50, respectivamente.
A compensação declarada no PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750
foi homologada pela autoridade administrativa.
A Recorrente alega que houve erro na informação prestada na DCTF relativa à
CSLL do PA dezembro/2013, e que não teria existido o débito. Aduz, ainda, que também se
equivocou ao pleitear a compensação do débito no PER/DCOMP. Alega que por impossibilidade
de retificar a DCTF e o PER/DCOMP após a emissão do Despacho Decisório que homologou a
compensação, encaminhou ao Fisco pedido de “desalocação do crédito vinculado ao
PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750”, pois não conseguira retificá-lo ou cancelá-
lo. O requerimento foi formulado através do dossiê eletrônico 10010.022051/0716-34.
No PER/DCOMP analisado no presente processo (17171.70404.301115.1.3.04-
5142) a Recorrente informa como crédito exatamente o mesmo valor que já havia pleiteado no
PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750 de R$ 25.010,66 (no valor original).
A Recorrente alega erro no preenchimento da DCTF relativa à CSLL do mês de
dezembro de 2013, pois o valor declarado seria indevido, segundo a mesma. Alega que não
houve apuração de CSLL a pagar, conforme informado na DIPJ 2013.
A DCTF retificadora do mês de dezembro de 2013 foi entregue em 15/12/2014 (e-
fl. 45), portanto após a homologação da compensação do débito declarado no PER/DCOMP n°
11545.94796.140214.1.3.04-1750, que ocorreu em 14/02/2014, conforme comprovante juntado à
e-fl. 19.
Aduz a Recorrente que o Parecer COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015 autoriza a
retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, de modo que não haveria óbice
para o reconhecimento do alegado erro de preenchimento da DCTF.
De fato, é possível a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho
Decisório, contudo, a retificação fica condicionada a comprovação da fundamentação do erro,
nos termos do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952664/2016-17

A obrigatoriedade de comprovação do erro é condição para aferir a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, para fins de compensação, nos termos do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O entendimento exarados nos parágrafos acima é pacífico neste Colegiado,
conforme o demonstram as ementas de julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais abaixo
colacionadas:

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AODESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO..
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÃO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.4646, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)
A Recorrente apresentou a DCTF retificadora depois de 10 meses da
homologação da compensação do débito que depois alegou não existir. E não apresenta nenhuma
comprovação contábil/fiscal para comprovação do erro. Apenas a informação da DIPJ.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952664/2016-17

Ora, a informação prestada na DCTF é confissão de dívida. E para preencher os
documento evidentemente que a Recorrente teve que apurar uma base de cálculo e sobre ela
aplicar a alíquota para chegar ao valor devido de CSLL. Portanto, caberia à Recorrente
demonstrar que o valor informado na DCTF estava errado. E para isso deveria mostrar porque o
valor informado na DCTF, e liquidado por compensação, estava errado.
Mas a Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovação do erro,
apenas alega que a informação correta estava consignada na DIPJ.
A DIPJ é um documento de lavra da própria interessada, e portanto não é hábil,
por si só, para comprovar o erro de preenchimento da DCTF e do PER/DCOMP sem
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua escrituração contábil/fiscal (Livro
Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes, LACS) e documentos que o embasaram.
Quanto ao dossiê n° 10010.022051/0716-34, no qual pleiteou a “desomologação
ou realocação do débito”, cuja cópia da petição foi juntada ao processo (e-fls. 4-7) também
nenhuma prova hábil e idônea trazem para comprovação do alegado erro de preenchimento da
DCTF e do PER/DCOMP.
Há que se consignar que a Recorrente alega erro no preenchimento da DCTF
relativa ao PA dezembro/2013 e no PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750 ( no qual
informou como crédito o montante de R$ 25.010,60 e como débitos a CSLL dos PAs
novembro/2013 no valor de R$ 14.923,30 e dezembro/2013 no valor de R$ 10.747,50). Embora
a Recorrente só tenha arguido erro de preenchimento na DCTF de dezembro de 2013, cujo valor
informado foi de R$ 10.747,50, no PER/DCOMP analisado no presente processo a Recorrente
informa como crédito o valor de R$ 25.010,60 (valor que inclui o débito compensado de CSLL
de nov/2013, que não colocou sob questionamento).
Considerando, portanto, que a Recorrente não juntou comprovação de que a
autoridade administrativa não cancelou a compensação que já tinha sido homologada no
PER/DCOMP n° 11545.94796.140214.1.3.04-1750 ou “desalocou” o débito que foi
compensado, e não apresentou nenhuma prova hábil e idônea para comprovar que o débito de
CSLL do PA dezembro/2013 era indevido, há que se manter o acórdão recorrido,
Pelo acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital